Tribunal: TJMT
Processo: 0008975-46.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Decisão Monocrática.
Ementa.
‘APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – ERROS GRAVES NO LAUDO PERICIAL NÃO CONSTATADOS – IDADE DO EDIFÍCIO AFETADO É IRRELEVANTE – LAUDO CLARO QUANTO AS OPÇÕES DE SOLUÇÃO DO DANO – PREVÊ TODOS OS CENÁRIOS E SOLUÇÕES PARA O DANO CAUSADO – RESTRITO A ÁREA AFETADA – ÍNDICE SINAPI É APLICÁVEL TANTO PARA PUBLICAS COMO PRIVADAS – MÁ-FÉ REJEITADA – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-A idade do edifício afetado é irrelevante, marcas naturais de desgaste não se confundem com danos causados por negligencia da requerida no cumprimento da norma técnica NR18.
-Perito prevê todos os cenários e soluções cabíveis para solução do dano, condicionando a troca total do item afetado unicamente em caso da limpeza não ser satisfatória para solução do problema; restringindo o laudo unicamente às áreas afetadas pela requerida.
-O índice SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, segundo consulta na Caixa Econômica Federal, é aplicável tanto para obras públicas como privadas.
-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé;
Relatório.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMPREENDIMENTO COMERCIAL VITORIA SPE LTDA – EPP e MARILENA APARECIDA RIBEIRO, contra a sentença de ID: 30398510, proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Produção Antecipada de Provas com Pedido Liminar no 0008975-46.2016.8.11.0041, movida em seu desfavor por RESIDENCIAL SOLAR DO PANTANAL, que procedente o pedido para homologar a prova produzida nos autos, art. 487, I do NCPC; e isentando o apelante de ônus sucumbencial ante a ausência de resistência.
Em suas razões de ID: 30398511, 30398512, 30398513 alegam: (i) que sentença está em desconformidade com as normas Constitucionais e Processuais; que o laudo pericial homologado esta eivado de erros impugnados conforme se vê das fls. 160/186 e 201/205; (II) que a apelada vem alega vir sofrendo danos de ordem material em razão da construção civil do imóvel dos apelantes, edificado a esquerda do Condomínio requerente; à época da distribuição da lide já contava com três anos; (iii) alega que vem arcando com diversas despesas adicionais além da desvalorização do imóvel dos apelados, e que os apelados não se comprometem a qualquer reparação; (iv) que foi deferida a realização da prova pericial às fls. 71/72, tendo ambas as partes indicado assistente técnico; Laudo Pericial às fls.121/154, estima valor de R$123.365,92(Cento e vinte e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos, ressalvado a possibilidade de ser inferior caso a tentativa de limpeza seja satisfatória para a apelada. (v) que a apelada concordou com o Laudo Pericial, e os apelados impugnaram à fls. 160/185 e 201/205; (vi) dizendo que o perito não considerou o fato de que o edifício apelado tem mais de 30 anos e que vários problemas indicados em seu relatório guardam relação como desgaste natural do tempo, muito embora reconheçam que mesmo adotando todos os cuidados os respingos ocorreram; (vii) outro ponto impugnado foi que o perito em seu orçamento pautou-se por informações do SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, utilizado como base de cálculo para obras realizadas pela Administração Pública, sendo certo que os valores ali consignados são muito superiores aos praticados pelo mercado privado; (viii) que a troca seja em último caso uma vez que a limpeza pode retornar as características do edifício antes dos incidentes, destacado o desgaste do mesmo com mais de 30 anos; e que seja considerado apenas o lado em que o edifício dos autores tenha tido contato com a obra ao lado; Pugnando ao final pela anulação da sentença homologatória e laudo pericial face às graves inconsistências apontadas, ou que o perito regularize os erros graves apontados (considerar as condições originais do prédio dos autores, em especial o desgaste temporal; possibilidade de limpeza efetiva, e utilização dos índices de preço da iniciativa privada; bem como o eventual reparo apenas onde ocorreram os respingos e não nos locais onde não causou dano.
Contrarrazões de ID: 30398517, 30398518, rebate a tese recursal. Pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença e condenação dos apelantes por litigância de má-fé.
Fundamentação e Decisão.
A situação recursal em comento prescinde de ser apreciada pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense ante sua singeleza palmar e decisões precedentes, quer deste Tribunal como do colendo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, com apoio no artigo 932, inciso IV,do CPC, passo a decisão de forma singular.
Dito isto temos que se trata de recurso de apelação cível interposto por EMPREENDIMENTO COMERCIAL VITORIA SPE LTDA – EPP e MARILENA APARECIDA RIBEIRO, contra a sentença de ID: 30398510, proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Produção Antecipada de Provas com Pedido Liminar no 0008975-46.2016.8.11.0041, movida em seu desfavor por RESIDENCIAL SOLAR DO PANTANAL, que procedente o pedido para homologar a prova produzida nos autos, art.487, I do NCPC; e isentando o apelante de ônus sucumbenciais ante a ausência de resistência.
O apelante alega que o perito na confecção do laudo pericial teria desconsiderado o fato do edifício da parte autora ter mais de 30 anos e contar com muitos danos relativos ao desgaste temporal da edificação; que a eventual troca de materiais deve ser em ultimo caso, se a limpeza dos danos não resolver o problema e que os índices utilizados devem ser os da iniciativa priva e não os do SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, uma vez que este serve para obras da administração pública; e eventuais reparos restringidos à parte afetada do prédio.
Em análise do Laudo Pericial de ID: 30398490, 30398491, 30398492, 30398493 e 30398494; vê-se que este conclui:
“... Ao executarmos a inspeção para elaborarmos este Laudo pericial, constatamos que realmente a lateral do prédio, bem como suas esquadrias de alumínio, vidros e pedras de peitoris e parapeitos foram atingidos pelos respingos e natos de concreto, em maior ou menor intensidade, e como não foram limpos de imediato, endureceram e tornaram a sua retirada bastante difícil, principalmente sem causar danos aos elementos atingidos. Optamos, então por elaborar este orçamento com a hipótese de se substituir todos os elementos atingidos, que é o valor resultante dos cálculos apresentados na planilha do orçamento. Esta opção foi decidida levando-se em conta que não é possível se prever qual seria o resultado da tentativa de limpeza e recuperação dos citados elementos atingidos, sendo que nossa sugestão é que o profissional que forem executar os serviços de recuperação faça uma tentativa de limpeza e se for um sucesso e se for aceito pela parte atingida como recuperada, deve-se fazer um desconto do valor correspondente do total do orçamento, porém se não for aceito como recuperado, deve-se executar a substituição e o imediata do elemento recusado.
Conforme o citado acima, a planilha detalhada do orçamento se se encontra em anexo a este Laudo Técnico.
O valor estimado é de R$123.365,92 (cento e vinte e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
“Os fatos a cima citados podem ser melhores entendidos no Relatório fotográfico em anexo a este Laudo Técnico e nas respostas dos quesitos dos Senhores Assistente Técnicos das partes em questão, que estaremos respondendo abaixo...”
Ora pela simples leitura do Lauro Pericial, fica claro que eventual reparo (troca completa do material danificado), fica condicionado ao insucesso da tentativa de limpeza, como forma de primeira tentativa de solução dos problemas; e ainda deixa claro que no caso de sucesso deve ser deduzido do valor total.
Desta forma o perito habilmente, garantiu que no caso de insucesso de uma simples limpeza não se perdesse a perícia implementada, antevendo assim todos os cenários para resolução do problema; vale dizer que o fato do edifício contar com mais de 30 anos, e a época já possuir marcar de desgaste é irrelevante, por que o desgaste como a própria apelante disse é NATURAL, entretanto a negligência/ineficiência no cumprimento da Norma Técnica NR 18, por parte da apelante, NÃO É NATURAL e deteriorou o bem de forma muito mais gravosa que a própria ação do tempo; assim sendo, no caso da limpeza não ser suficiente a troca do material é mais do que indicada, independentemente da idade da construção atingida, por que uma construção normalmente deteriorada NÃO SE CONFUNDE com uma construção toda manchada/impregnada de concreto.
Obvio também que a perícia se restringiu unicamente as partes atingidas pela negligencia da apelante, não havendo dúvida que as partes que não estivem com respingos de concreto (parte de traz do prédio, lado direito sem contato com a construção da requerida), e mais, que estejam em áreas nem mesmo em contato com a construção, não estão abrangidas pelo Laudo Pericial;
Com relação à aplicação do índice SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL também não têm razão a apelante uma vez em consulta ao índice na Caixa Econômica Federal, consta explicitamente que: “...preferencialmente, são realizadas medições em canteiros de obras distribuídos geograficamente pelo País, sendo contempladas na amostra obras públicas e privadas, de pequeno e grande vulto, assim como executadas por empresas de portes variados e por equipes trabalhando sob diferentes regimes de contratação...”, caindo por terra a alegação de que tal índice é utilizado unicamente para obras da administração pública.
Vale dizer que a presente lide não serve como condenação da apelante para a execução dos reparos/serviços, prestando-se unicamente a produção da prova pericial de forma antecipada, para que com o tempo não seja dificultada a produção da mesma, ainda mais quando se trata de uma construção que já se arrasta por anos, o que poderia levar a falsa idéia de que os danos causados seriam ação da própria idade da edificação, uma vez que estes poderiam ir se suavizando com o tempo; valendo-se assim a autora de uma garantia de prova, caso esta seja necessária em um processo de conhecimento de reparação de danos que eventualmente possa ser proposto pela autora no caso da requerida não cumprir a contento o que foi indicado pelo perito como alternativas de soluções para o problema.
Deve ser visto, por outro lado, que, a tempo, forma, modo, se estiver em condições,a critério do magistrado a quem couber a presidência do processo de conhecimento poderá deferir nova pericia, caso não esteja de acordo com a atual, revendo seu posicionamento e/ou até adotando pericia complementar. E nunca deixar de olvidar, no caso, que existem outros meios de provas catalogadas em nosso ordenamento processual civil que, se for necessário, dentro do principio do contraditório e da ampla defesa, se for o caso, o juiz poderá deferir já que este não é mero homologador de pericia e julga de acordo com o seu livre convencimento diante de todas as provas encartadas dentro dos autos.
Por fim , com relação a má-fé alegada pela apelada, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.
A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.
Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:
"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).
No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.
Com estas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Com o trânsito em julgado, devolvam os autos à instância de piso para que o postulante utilize o instrumento como lhe aprouver.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.